Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714230-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por CARLOS GUSTAVO SILVA RODRIGUES em face de SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 13:59:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador